Tribunal: STF
Processo: MI 175
Classe: MI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS, PREVISTO NO ART.29, PARAGRAFO 1.,
DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO, PARA O PRESIDENTE DA REPUBLICA
ENVIAR AO CONGRESSO NACIONAL PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. PRATICA
DO ATO PELA AUTORIDADE REQUERIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE
OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO (RI-STF, ART. 21, IX).
REPARAÇÃO DE DANO, PELA MORA (CÓDIGO CIVIL, ART. 159).
O MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO E SUCEDANEO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SEUS LIMITES FORAM RISCADOS NO MI N. 107-3-DF (QUESTÃO DE ORDEM).